Tribunal: TJBA
Processo: 0001423-46.2009.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001423-46.2009.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, FABRICIO ALVES MARIANO

APELADO: RAIMUNDO LADISLAU

Advogado(s)
:
UMBERTO OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TOI LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA E DE ENTREGA DO TERMO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA COBRANÇA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO ANEEL 456/2000 (VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexistente débito decorrente de suposta fraude em medidor.

Questão em discussão:

Legalidade do procedimento de inspeção e validade da cobrança por consumo não registrado, à luz das normas da ANEEL e do Código de Defesa do Consumidor.

Razões de decidir:

A concessionária não comprovou a entrega do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nem a observância das exigências da Resolução ANEEL nº 456/2000. O ato de apuração unilateral viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo inaplicável a Resolução nº 1.000/2021 a fatos de 2009.

Dispositivo e tese:
Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça e negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que declarou a inexistência do débito. Honorários majorados para 15% (art. 85, §11, CPC).

Legislação e precedentes:

Artigos 6º, III e VIII, 14 e 22 do CDC; art. 99, §3º e art. 85, §11, do CPC; art. 72 da Resolução ANEEL 456/2000; AgInt no AREsp 857.257/SP; AgRg no AREsp 370.812/PE; AgRg no AREsp 188.620/PE; AgRg no AREsp 330.121/PE; TJ-BA - Apelação: 80000963220238050138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
0001423-46.2009.8.05.0072
, sendo Apelante o
NEOENERGIA COELBA
–
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

e Apelado
RAIMUNDO LASDILAU
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA